Tribunal: TJMT
Processo: 1048503-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048503-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA MARIA RAMOS DUFFECK - CPF: 009.650.252-50 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ZAIDE DUFFECK - CPF: 496.076.002-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI CONTRATADO PELA TITULAR DA CONTA E O DÉBITO NÃO FOI AUTORIZADO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, que prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, este não fica dispensado de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), pois a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento que visa a facilitação da tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não há como impor ao Banco o dever de cancelar débitos automáticos que se pressupõem autorizados, tampouco condená-lo à restituição de valores que sequer lhe aproveitaram, ou ao pagamento de indenização por danos morais, quando não há nem ao menos indícios de que o contrato em questão é, na verdade, contratação irregular com terceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1048503-65.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARBARA MARIA RAMOS DUFFECK contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Indenizatória com Pedido de Danos Morais”

(Número Único 1048503-65.2019.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante –
inicialmente assistida por sua genitora ZAIDE DUFFECK, tendo atingido a maioridade no curso da ação –,
contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido porque
“os débitos efetivados foram da empresa
Globo Comunicação e Participação S/A
, não possuindo vinculação com a parte requerida”
e, na visão da julgadora,
“caberia à própria autora no site do Banco Bradesco S/A, cancelar o débito automático, pois as relações comerciais entre o cliente e terceiros, não é responsabilidade da Instituição Financeira”
, além do que
“não caracteriza no caso defeito na prestação de serviços, pois não pode a Instituição Financeira cancelar débitos automáticos realizados em conta corrente, pois pressupõe autorizados
(não havendo)
qualquer indício de que a parte Requerida tenha sido acionada para tal finalidade”
. A r. sentença isentou a parte autora das custas processuais e honorários advocatícios, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita

(cf. Id. no 58330745 - pág. 1/3 e Id. no 58330748).

A apelante circunstancia que no mês de agosto de 2019 constatou o lançamento de cobranças na modalidade de débito automático na conta bancária da qual é titular junto à instituição financeira apelada desde o ano de 2009, sendo as cobranças denominadas “Produtos Globo”, no valor mensal de R$ 19,90, tratando-se, no entanto, de serviço jamais contratado ou usufruído pela autora/apelante, assim como não houve autorização para a realização do débito automático, mas que não obteve êxito nas diversas tentativas de solucionar a questão junto ao Banco/apelado, seja por contato telefônico, seja presencialmente.

Sustenta a legitimidade passiva do Banco/apelado e invoca as teorias da aparência e do risco da atividade para defender que cumpria ao Banco/apelado
“tomar os cuidados necessários para evitar este tipo de ocorrência”
(cf. Id. no 58330751 - pág. 7), ainda que os danos narrados estejam relacionados a fraudes ou delitos atribuídos a terceiros, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do Banco.

Alega que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão de falha na prestação do serviço, e por isso pede seja provido o recurso para que o pedido inicial seja julgado procedente e o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito praticado, bem como na repetição em dobro do indébito (cf. Id. no 58330751).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 58330755, o Banco/apelado combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora demonstrou que a partir do mês de agosto de 2019 passou a sofrer descontos mensais em sua conta bancária, no valor de R$ 19,90, referentes ao serviço denominado “Produtos Globo” (cf. Id. no 58330705), que a mesma jura jamais ter contratado ou utilizado, e alega que não obteve êxito nas tentativas de solucionar a questão junto ao Banco/réu, para fazer cessar os descontos supostamente não autorizados.

O Banco/apelado negou a sua legitimidade passiva, refutando os fatos que lhe foram imputados e dizendo que o contrato foi celebrado com terceira pessoa; que não tem responsabilidade sobre atos de terceiro; que a autora tem responsabilidade sobre sua senha bancária e que se realmente não contratou ou não autorizou o débito em conta das prestações referentes ao contrato, deveria simplesmente ter se utilizado da ferramenta disponibilizada no
site
do Banco para cancelar o débito automático.

É inegável que autora e o Banco/réu se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em a relação é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou a autora/apelante neste feito.

Embora a autora negue a existência de relação contratual entre ela e a empresa
Globo Comunicação e Participação S/A
, que teria originado os descontos das prestações relativas ao
serviço denominado
“Produtos Globo”
na conta bancária mantida junto à instituição financeira ré/apelada, sequer cuidou de trazer referida empresa ao polo passivo da demanda, de modo a ver a situação esclarecida, além de também não ter demonstrado que, valendo-se da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Banco/réu/apelado, destinado especificamente para o cancelamento de débitos automáticos (cf. Id. no 58330741 - pág. 4), ainda assim não tenha obtido êxito quanto à pretensão de fazer cessarem os descontos supostamente não autorizados, não se olvidando que o tipo de operação contratada somente se aperfeiçoa com o conhecimento e fornecimento de dados pessoais, os quais apenas a apelante conhece.

Assim,
sob qualquer ótica que se observe a questão,
não há como impor ao Banco o dever de cancelar débitos automáticos que se pressupõem autorizados, tampouco condená-lo à restituição de valores que sequer lhe aproveitaram, mesmo porque não há nem ao menos indícios de que se trata de contratação irregular.

Por outro lado, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora/apelante deixou fluir o respectivo prazo sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 58330742), devendo ser mantida a conclusão sentencial quanto à ausência de responsabilidade do Banco pelos danos alegados.

Não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviço por parte do Banco/apelado, não há falar em ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade civil e o dever de repetição do indébito, tampouco em danos morais indenizáveis, pelo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, desprovejo o recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, uma vez que na sentença a autora foi isentada das verbas de sucumbência e não houve insurgência recursal por parte do Banco/réu.

Custas recursais pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020